Tribunal: TJDFT
Processo: 0703526-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703526-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI AGRAVADO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA S A D E S P A C H O Intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de intempestividade do recurso suscitada nas contrarrazões, nos termos do art. 10 do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator